Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA n° 1003154-68.2021.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por BIANCA GAZZIEIRO DE OLIVEIRA, menor impúbere, neste ato representada pela sua genitora CAROLINE GAZZIERO DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a requerida que arcar na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, independentemente do número de sessões, sendo o acompanhamento psicoterápico com abordagem em análise aplicada do comportamento – ABA (15 (quinze) horas semanais) iniciando-se no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.
Em síntese, aduz que “(...) a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1o do mesmo dispositivo processual (...)” (ID. Num. 76796954 – pág. 5), pois o tratamento não é abrangido no rol da ANS (que possui competência para elaborar rol de procedimentos médicos de cobertura obrigatória), bem como no contrato vigente e firmado entre as partes.
Defende que a Agravante não tem obrigação legal nem contratual para arcar com os custos do tratamento em questão, tanto por não estar ele previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, quanto pelo fato de não haver estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade, em relação aos outros métodos convencionais.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência no primeiro grau e irreversibilidade da medida, motivos pelos quais a tutela concedida deve ser revogada.
Alega, ainda, ausência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, uma vez que “(...) Embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o tratamento de PSICOTERAPIA COM ABORDAGEM EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO – ABA é classificado como de caráter eletivo pela agencia reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora”. (ID. Num. 76796954 – pág. 8)
Aponta, portanto, que “(...) o quadro clínico da Agravada não configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98 (...)”. (ID. Num. 76796954 – pág. 8).
Argumenta que “(...) a Lei 9.961/2000, que atribuiu à Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre outras competências, a de elaborar o Rol de Procedimentos e eventos em saúde, que as operadoras de planos de saúde deverão prover aos seus beneficiários, para os fins do disposto na Lei 9.656, de 03 de junho de 1998”. (ID. Num. 76796954 – pág. 13)
Salienta que “(...) o direito garantido na relação contratual firmado entre as partes vem consolidada no que dispõe o artigo 421 e 422 do Código Civil com recente reforma ressaltando a necessidade de intervenção mínima do Estado e o caráter excepcional para sua revisão (...)”. (ID. Num. 76796954 – pág. 21)
Menciona que “(...) a contratação do plano de saúde deve obedecer aos ditames de suas previsões, já que, ao contrário do que decidido, somente é possível afirmar que a abrangência do contrato de plano de saúde não esteja delimitada pelo referido rol de procedimentos da ANS, desde que haja uma contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS”. (ID. Num. 76796954 – pág. 21)
Alega que não é ilegal estabelecer a abrangência contratual do plano de saúde de forma correspondente ao rol de cobertura obrigatória da ANS.
Esclarece que para o caso a UNIMED CUIABÁ possui profissionais capacitados para o atendimento, em especial aos pacientes com autismo, não sendo viável que seja obrigado a custear tratamentos alternativos para autismo.
Destaca também que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, pois ela não é título executivo extrajudicial.
Pede o provimento do agravo, pois nunca foi negado o tratamento à autora, que possui rede credenciada para a realização dos trabalhos requeridos pelos métodos convencionais; e alternativamente pede que os valores assumidos sejam limitados aos valores de tabela praticados pela operadora de planos de saúde, ante a impossibilidade de custeio integral – pois se trata de regime de plano co-participação.
Diz que “(...) é incontestável que o Agravado NÃO preenche os requisitos necessários para ter direito ao reembolso em questão, pois estamos diante de tratamento para Transtorno de Espectro Autista de usuária que já se encontrava em tratamento antes do ajuizamento desta ação, o que descaracteriza em absoluto eventual situação de urgência/emergência que impossibilitasse o uso da rede credenciada, sendo que a Agravante dispõe de profissionais habilitados para a realização das terapias indicadas pelos métodos convencionais. Todavia se mesmo ausentes as excepcionalidades previstas no Inciso VI do Artigo 12 da Lei 9.656/98, Vossa Excelência entenda pela procedência da demanda, o que não se espera, a obrigação da Agravante deve se dar nos limites do contrato, mediante reembolso ao Agravado dos valores pelos quais estaria obrigada se fosse pagar a um prestador conveniado, observando o teto máximo de tabela estabelecidos para tais tratamentos pelos métodos convencionais. Outrossim, o contrato de prestação de serviços de saúde vigente entre as partes prevê a cobrança de CO-PARTICIPÇÃO de 30% para consultas e para atendimentos ambulatoriais (...)”. (ID. Num. 76796954 - Pág. 33 e 34)
Acrescenta que, por ocasião do julgamento do REsp 1733.013/PR, o STJ entendeu pela taxatividade do rol de procedimentos da ANS, de modo que não caberia à operadora do plano custear tratamentos não incluídos em mencionado rol. E, que, ainda segundo o STJ, “(...) a classificação do rol como exemplificativo acabaria por tornar inócua a legislação, bem como o próprio rol, posto que é comum decisões dos Tribunais inferiores determinando que basta a prescrição de QUALQUER TRATAMENTO OU PROCEDIMENTO para que as instituições privadas sejam obrigadas a custeá-la, o que não pode ser admitido, pois coloca em risco a própria manutenção das empresas, que acabam por extrapolar a limitação de suas atribuições (...)”.(ID. Num. 76796954 - Pág. 40)
Assevera que a decisão deve ser reformada, pois há claras evidências de que será irreversível em caso de improcedência da demanda.
Sustenta acerca da necessidade de efeito suspensivo ao recurso de agravo, “(...) mormente pelo fato de não haver demonstração de prejuízo à Agravada, mas sim à Agravante, que terá que arcar com o custeio do tratamento com “PSICOTERAPIA COM ABORDAGEM EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO – ABA” sem que o referido tratamento contemple o ROL da ANS, que tornariam a cobertura obrigatória”, e também porque em caso de reversibilidade, dificilmente haverá o ressarcimento dos prejuízos sofridos. “(...) Assim, patentemente demonstrada a situação que possa resultar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, bem como demonstrada a inexistência de dano à parte Agravada na hipótese de suspensão da decisão, o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC é medida que se faz necessária”. (ID. Num. 76796954 - Pág. 45 e 46)
Pede a concessão do efeito suspensivo, determinando a imediata cassação da medida concedida em primeiro grau.
“(...) b) Caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos da parte Agravada, que seja modificado a decisão agravada determinando o custeio dos tratamento conforme valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional e com valor de coparticipação; c) Caso seja mantido obrigatoriedade custeio integral dos tratamentos pleiteados, que seja, ao menos, declarado aplicação do valor de coparticipação”.
Ao final pede “(...) o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, principalmente pela ausência de probabilidade do direito, conforme apontado no RESP No 1.733.013/PR acerca da taxatividade do rol da ANS; Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado”. (ID. Num. 76796954 – pág. 46 e 47)
É a síntese.
D E C I D O
Inicialmente defiro o pedido para que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.), sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como preenchidos os requisitos que justifiquem a concessão do almejado efeito.
Verifica-se que a beneficiária do plano, BIANCA GAZZIERO BARBOSA, foi diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F.84) e, diante disso, houve recomendação médica de realização de terapias multidisciplinares, dentre elas (PSICOTERAPIA COM ABORDAGEM EM ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO – ABA).
Em sendo assim, é prudente que seja mantida a decisão do Juízo “a quo”, diante da observância de que o tratamento indicado por médico especializa enfatiza a necessidade em razão de se tratar de tratamento para auxiliar o desenvolvimento intelectual da paciente, o que caracteriza a urgência, pois é evidente que o tratamento retrata a necessidade no momento em que a paciente está se desenvolvendo.
Isso, por sinal, foi explicitado pelo Juiz singular quando exarou a decisão:
“(...) O caso da autora também é de urgência, vez que o tratamento é essencial para o seu desenvolvimento e sua negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana”.
Desse modo, tenho que, ainda que relevantes os fundamentos lançados nas razões recursais, é fato que o rol da ANS, a meu viso, é exemplificativo, de modo que não cabe a ela a última palavra acerca da necessidade deste ou daquele tratamento; mas sim ao médico, salientando-se que a evolução dos tratamentos de saúde é dinâmica, e quase sempre a legislação não acompanha a ciência.
Com tais considerações, tendo em vista a necessidade e urgência do tratamento, impõe-se a manutenção da decisão liminar de primeiro grau, em sede de cognição sumária recursal, devendo prevalecer, a priori, a recomendação médica.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, porquanto há interesse de paciente menor de idade.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator